Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-15.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-15.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES, ISADORA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA, CLODOALDO NARCISO DOS REIS COELHO, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

APELADO: NILLO PINHEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR, OLIVALDO BATISTA DE GOES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de cobrança contra o Município de Irará, pleiteando o pagamento de 13º salário e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, relativas ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016, quando exerceu cargo comissionado de Assessor II.

2. O Município, em contestação, reconheceu o vínculo funcional, mas alegou ausência de direito às verbas por inexistência de previsão legal específica.

3. A sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas reclamadas.

4. O Município apelou, sustentando, em síntese, ausência de comprovação do não pagamento, ausência de provas da prestação de serviço, natureza precária do vínculo e inexistência de direito às verbas pleiteadas.

5. Apresentadas contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ex-servidor comissionado faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional; (ii) saber se é devida a adequação dos consectários legais conforme a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A prova documental carreada aos autos, composta por extrato do CNIS, contracheques e confissão do vínculo pelo próprio Município, confirma a efetiva prestação de serviço em cargo comissionado entre 2009 e 2016, não havendo que se falar em ausência de prova.

8. A alegação de ausência de prova negativa quanto ao não pagamento das verbas é improcedente, pois cabe ao empregador comprovar o pagamento das verbas eventualmente quitadas, conforme art. 373, II, do CPC.

9. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 570.908/RN (Tema 30), reconheceu o direito dos ocupantes de cargos comissionados ao recebimento de férias não gozadas acrescidas de 1/3, ainda que não haja previsão legal específica.

10. O mesmo entendimento é aplicável ao 13º salário, por força do art. 39, §3º, combinado com o art. 7º, VIII e XVII, ambos da CF/88.

11. A alegação de nulidade do vínculo contratual não prospera, visto que os cargos comissionados são exceção ao concurso público, conforme art. 37, II, da CF/88.

12. A sentença foi adequada aos termos do Tema 810 do STF quanto aos juros e correção monetária até 09/12/2021, e deve ser ajustada, de ofício, para aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021, conforme seu art. 3º.

13. Mantida a condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, com fixação de honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, com adequação, de ofício, dos consectários legais, para aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

Tese de julgamento: "O servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, independentemente de previsão legal específica, conforme interpretação do art. 39, §3º, da CF/88, à luz da jurisprudência consolidada do STF. A ausência de comprovação de pagamento das verbas devidas incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000414-15.2017.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IRARA
e como apelada
NILLO PINHEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .